Tribunal: STF
Processo: RE 69933
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, REGIDO PELO D. 24.160, DE
20.4.1934; PRAZO DE DECADENCIA. AJUIZADA A AÇÃO, NÃO CORRE O PRAZO,
ENQUANTO HÁ RETARDAMENTO DO DESPACHO DE CITAÇÃO, OU DE SUA EXECUÇÃO,
POR FATO OU OMISSAO NÃO IMPUTAVEL AO INTERESSADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.